Tribunal: TJSP
Processo: 0004642-47.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0004642-47.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MARCOS ROBERTO VIEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.772
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0004642-47.2019.8.26.0520
COMARCA: São José dos Campos
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Marcos Roberto Vieira.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 145/146 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de São José dos Campos, que nos autos da Execução Penal no
0002938-87.2018.8.26.0502, concedeu a Marcos Roberto Vieira a progressão ao
regime aberto independentemente da realização de exame criminológico.
Argumenta o órgão ministerial, em síntese, que a realização da
avaliação psicossocial é medida imperiosa para aferição do mérito subjetivo do
sentenciado para concluir sobre a possibilidade ou não de se conceder ou não o
benefício da progressão de regime. Pleiteia, portanto, a submissão do agravado ao
exame criminológico pra somente depois decidir acerca de regime prisional mais
benéfico (Minuta, fls. 01/06).
Apresentada a contraminuta (fls. 160/164) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 166), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 180/185).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 06 anos e 08 meses de reclusão
pela prática de crime de roubo e furto duplamente qualificado, com término previsto
para 14.01.2024 (fls. 141).
Ao deferir a progressão de regime o douto magistrado da origem se
reportou a boa conduta carcerária atual do sentenciado, sua situação processual
definida, o cumprimento de mais 1/6 da pena, além da inexistência de falta
disciplinar em seu histórico prisional e ao fato de estar usufruindo das saídas
temporárias regularmente, cumprindo com as condições estabelecidas, entendidos
por ele como suficientes à concessão do benefício.
E com razão.
O preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado.
Igualmente, entende-se preenchido o requisito subjetivo. Isso porque
ainda que uma das condenações impostas seja referente a crime praticado com
violência ou com grave ameaça à pessoa, é certo que a gravidade abstrata já foi
ponderada pelo legislador quando da criação dos referidos tipos penais e do
estabelecimento dos patamares de pena. Não deve, assim, diante de tais
circunstâncias, ser novamente sopesada em desfavor do agravado, impedindo-o de
alcançar benefícios em sede de execução.
Outrossim, ainda que ele não tenha se submetido a exame
criminológico, ele vem cumprindo com as regras impostas pelo cárcere e tudo indica
que vem assimilando a terapêutica penal, já que está desde 22.11.2018 em regime
semiaberto sem praticar qualquer transgressão, não havendo razão para regredi-lo a
regime mais rigoroso ou submetê-lo a avaliação pericial, conforme requerido.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Dessa forma, entende-se que o sentenciado revela condições pessoais
que permitem presumir sua adaptação ao novo regime prisional, o qual deve ser
mantido, ainda mais como forma de se incentivar o necessário processo de
ressocialização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator